Tribunal: TJMT
Processo: 1005803-03.2019.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005803-03.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[EDUARDO LAZZARESCHI DE MESQUITA - CPF: 213.361.598-98 (ADVOGADO), HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA - CNPJ: 54.305.743/0001-07 (EMBARGANTE), JERONIMO & JERONIMO JUNIOR LTDA - CNPJ: 11.430.677/0001-86 (EMBARGADO), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), CAIO JULIUS BOLINA - CPF: 091.623.398-77 (ADVOGADO), BARBARA GOMES NAVAS DA FRANCA - CPF: 380.977.898-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR – MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO COMERCIAL PARA VENDA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – MANUTENÇÃO DA MEDIDA QUE ANTECIPOU A TUTELA – DECISÃO MANTIDA – CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA – REDUÇÃO DA MULTA DIÁRIA – OMISSÃO CONSTATADA – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC.

A multa diária pelo descumprimento de obrigação de fazer (ou não fazer) não possui caráter indenizatório, mas sim coercitivo, eis que visa exclusivamente assegurar o cumprimento da obrigação, de modo que o montante fixado, considerando a importância do tema e os valores envolvidos, aliados à capacidade de solvência da recorrente, se mostra razoável e proporcional à espécie, razão pela qual deve ser mantida.

O julgador pode, inclusive de ofício, revisar a multa, caso verifique a sua insuficiência ou excessividade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1005803-03.2019.8.11.0000

EMBARGANTE:

HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA

EMBARGADO:

JERONIMO & JERONIMO JUNIOR LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA
visando sanar suposta omissão e contradição do acórdão desta Câmara, que desproveu o agravo de instrumento e manteve a decisão que deferiu a tutela antecipada na origem, determinando a manutenção do contrato de concessão comercial para venda de veículos automotores, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

A embargante aponta que os vícios residem na inobservância ao pedido alternativo no sentido de que a multa fosse reduzida, como também de seus argumentos de que a venda direta é uma imposição contrária à legislação,
“de modo que qualquer discussão acerca da legitimidade da resolução por inadimplemento e da própria causa desse inadimplemento não poderia acarretar a manutenção da concessão”,
principalmente porque presume-se paritários e simétricos os contratos que estabelecem esse tipo de relação comercial.

Por fim, defende que a contradição está no resultado do julgado, porquanto o reconhecimento das dívidas da agravada, razão pela qual pugna pelo acolhimento dos declaratórios.

Contrarrazões no Id. 22681970 pugnando pela manutenção do acórdão e a fixação dos honorários recursais.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, os embargos de declaração foram opostos com o intuito de sanar vício constante no v. acórdão desta Câmara, que manteve a ordem judicial proferida em primeira instância, que determinou a manutenção do contrato de concessão comercial para venda de veículos automotores, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

A embargante aponta que a análise foi omissa em relação ao pedido alternativo que formulou no tocante à redução das astreintes, tampouco sopesou seus argumentos em relação à necessidade da reforma da decisão agravada.

Do julgado, é possível extrair a convicção formada para o desprovimento do recurso no sentido de que não é o caso de propugnar a manutenção
ad eternum
das relações comerciais existentes entre as partes, nem de se negar o direito a resilição à recorrente, mas apenas, frente à situação retratada nos autos, mostra-se necessária, pelo menos por ora, a sobrevida contratual diante da necessidade efetiva e atual de se afastar o justificado temor de que a demora venha a causar dano material, de difícil reparação à agravada.

Desse modo, embora contrária à pretensão da ora embargante, o não há falar em contradição.

Todavia, o pedido de redução da multa aplicada na origem não foi apreciado, razão pela qual faço pelos seguintes fundamentos:

Na hipótese, tal imposição teve por finalidade compelir a parte contrária, ora agravante, a satisfazer a obrigação imposta judicialmente, não tendo por objetivo o seu pagamento, mas a garantia do seu cumprimento.

Desse modo, o montante imposto deve ser mantido ao menos na fase que se encontra o processo na origem, de modo que a exclusão e/ou redução da multa é inadequada, já que constitui instrumento colocado à disposição do Magistrado para assegurar a execução da ordem judicial.

Ademais, o entendimento deste Sodalício é no sentido de que
o valor arbitrado fica sujeito a posterior alteração, caso se revele insuficiente ou excessivo durante o curso da demanda.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS MONETARIAMENTE ATUALIZADOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – LEGITIMIDADE PASSIVA - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO - CONSERTO DE VEÍCULO - DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES - ASTREINTE QUE ATENDE À SUA FINALIDADE – MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.A apreciação da legitimidade de parte pelo Tribunal, apesar de ser matéria de ordem pública, passível de conhecimento em qualquer fase do processo, configura supressão de instância quando a análise não foi realizada pelo juízo de origem.
Demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência deve ser concedida. A multa cominatória tem a finalidade de compelir a parte ao cumprimento da obrigação. Não o fazendo, o valor arbitrado fica sujeito a posterior alteração, caso se revele insuficiente ou excessivo”.
(RAI 1000029-89.2019.8.11.0000 – DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 06/02/2019)

“REVISÃO DE CONTRATO – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – DÉBITO SUB JUDICE – DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO DA PARCELA – POSSIBILIDADE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS – ARTIGO 300, DO CPC/15 – POSSIBILIDADE - VEDAÇÃO DA INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NO SPC/SERASA E SUA MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – MULTA DIÁRIA – REDUÇÃO – DESCABIMENTO- VALOR PROPORCIONAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) A luz do art. 537, §1º, do NCPC (461, §6º, do CPC/73) não há que se reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.”
(AI 157098/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 23/01/2017)

Assim, considerando a importância do tema e os valores envolvidos, aliada à capacidade de solvência da agravante/embargante, o montante fixado se mostra razoável e proporcional à espécie.

Diante de todo o exposto,
ACOLHO EM PARTE
os embargos de declaração

para sanar a omissão quanto à análise do pedido de redução das astreintes, e, ao manter o montante fixado na origem, deixo de atribuir-lhes efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020